Tribunal: TJES
Processo: 0002608-73.2017.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002608-73.2017.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: CARLOS ALBERTO GANDINI DA PASCHOA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0002608-73.2017.8.08.002

EMBTE
:

BANCO PAN S/A

EMBD
O
:
CARLOS ALBERTO GANDINI DA PASCHOA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Banco Pan S/A
contra o
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo sentença que declarou a inexigibilidade de valores oriundos de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição dos valores descontados e fixou honorários advocatícios. O embargante alega omissão do julgado quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira e requer prequestionamento expresso de lei federal para eventual interposição de recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a responsabilidade objetiva do banco; e

(ii) definir se os embargos de declaração podem ser acolhidos apenas para fins de
prequestionamento
, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo reconhecido a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base na
Súmula 479
e no
Tema Repetitivo 466
do STJ, que estabelecem a responsabilidade do banco por fraudes praticadas por terceiros, em razão do risco do empreendimento.

O objetivo do embargante é
rediscutir o mérito da decisão
, o que é vedado em sede de embargos de declaração, destinados exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o
art. 1.022 do CPC
.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão da matéria já decidida
(EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

A
adoção de posição contrária ao interesse da parte
não caracteriza omissão e
não autoriza o manejo de embargos de declaração
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17/05/2017, DJe 30/05/2017).

O órgão julgador
não está obrigado a responder individualmente cada argumento
quando a fundamentação adotada é suficiente para embasar a decisão (AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09/04/2025, DJEN 23/04/2025).

A finalidade de
prequestionamento
não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal (TJES, Apelação Cível n. 0024658-81.2019.8.08.0048; TJES, ED Cível n. 0351400-67.717, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 11/07/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, limitando-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão apta a ensejar embargos de declaração.

O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 105, III; Súmula 479/STJ; Tema Repetitivo 466/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26/04/2017, DJe 04/05/2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17/05/2017, DJe 30/05/2017; STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09/04/2025, DJEN 23/04/2025; TJES, ApCív n. 0024658-81.2019.8.08.0048, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva; TJES, ED Cível n. 0351400-67.717, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 11/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0002608-73.2017.8.08.002

EMBTE
:

BANCO PAN S/A

EMBD
O
:
CARLOS ALBERTO GANDINI DA PASCHOA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Banco Pan S/A
, eis que irresignado com o v. acórdão
de Id 12707903
, onde foi negado provimento ao
seu
recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença que declarou a inexigibilidade dos valores decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado,
bem como
determinou a restituição dos valores descontados e fixou honorários advocatícios.

Sustenta o embargante, em síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar pontos essenciais relativos à responsabilidade objetiva do banco;
(ii)
faz-se necessário o prequestionamento expresso de lei federal para viabilizar eventual recurso especial; e que são estes dois argumentos.

E
ntretanto, sem razão, uma vez que, considerando que não comprovada que a assinatura no contrato seria do embargado, foi aplicada a
orientação das
Súmula 479 e
do
Tema Repetitivo 466,
ambos do STJ
,
no sentido que
a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por fim, quanto à afirmação do embargante no sentido de que interpõe os presentes aclaratórios com o escopo de prequestionamento, impõe-se registrar que a jurisprudência é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material - o que só corrobora a inadequação da via eleita.

A
propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...].
6. A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1 .022 do CPC, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal. [...].
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00246588120198080048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1
- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2- Apesar de alegar contradição, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este E. Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento do recurso, o qual, ainda quando oposto com propósito de prequestionamento, somente é cabível para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no Acórdão, o que não se verifica na hipótese. 3- Recurso desprovido
.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140067717, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 18/07/2022)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.